Tribunal: TJBA
Processo: 0502709-06.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502709-06.2017.8.05.0271 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DALVA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): LAIANE DE SOUSA SANTOS, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO APELADO: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA e outros (2) Advogado(s):MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, DIEGO FREITAS RIBEIRO, JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA KRUSCHEWSKY, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, LAIANE DE SOUSA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DEMOLIÇÃO DE MORADIA EM OBRA DO PAC. OMISSÃO ESPECÍFICA NO REASSENTAMENTO PROMETIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DOS QUANTUM FIXADOS COM BASE EM PERÍCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação em ação indenizatória na qual se imputa ao Município de Valença a demolição da residência da autora no Bairro da Bolívia, realizada para obras de urbanização do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com pedido de reparação por danos materiais e morais em razão da remoção sem reassentamento efetivo, apesar de promessa formalizada em Termo de Autorização e Ciência e indicação de unidade habitacional no Loteamento Novo Horizonte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Valença responde objetivamente pela demolição do imóvel e pela omissão específica na entrega/guarda da unidade de reassentamento prometida; e (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos materiais (R$ 21.550,00) e danos morais (R$ 35.000,00) são proporcionais e amparados pela prova pericial e pelas circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Justiça Estadual é competente, pois a União é excluída do processo por ausência de interesse jurídico direto, recaindo sobre o Município de Valença a responsabilidade pelos atos de desocupação e pela gestão do programa habitacional local. 4. O Município responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração de conduta estatal, dano e nexo causal. 5. A prova pericial confirma a posse legítima da autora, adquirida onerosamente, e reconhece que o imóvel se situa em rua urbana consolidada, com infraestrutura mínima, e fora da área de preservação delimitada por muro de contenção, afastando a justificativa de inexistência do bem ou de inviabilidade absoluta da ocupação. 6. A conduta municipal é ilícita por omissão quanto à contraprestação devida, pois a autora adere ao procedimento de remoção mediante Termo de Autorização e Ciência, com promessa de reassentamento, e consta como beneficiária de unidade habitacional específica, mas o Município falha na entrega e na guarda das casas, que são invadidas por terceiros por ausência de providências administrativas básicas. 7. A intervenção urbana voltada ao interesse público não afasta o dever de remover com planejamento e assistência mínima, em respeito à dignidade da pessoa humana e ao devido processo legal, especialmente diante de população em vulnerabilidade social. 8. A situação configura desapropriação indireta/apossamento administrativo da posse, assegurando ao possuidor o direito à indenização pela perda da posse, conforme entendimento do STJ. 9. Os danos materiais em R$ 21.550,00 são mantidos porque refletem a extensão do prejuízo (art. 944 do CC), apurada por laudo pericial com avaliação indireta baseada no mercado local e nas características do imóvel demolido (35 m2 em terreno de 150 m2), sendo indevida a adoção do valor de unidade nova e regularizada pretendida, sob pena de enriquecimento sem causa. 10. O dano moral é caracterizado pela demolição/desocupação sem reassentamento efetivo e pela instabilidade habitacional prolongada, com violação à dignidade da pessoa humana e ao direito social à moradia, sendo o abalo presumível (in re ipsa) e o montante de R$ 35.000,00 compatível com a gravidade da ofensa, extensão do dano e funções compensatória e pedagógica. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O Município responde objetivamente pelos danos decorrentes de demolição/remoção de moradia realizada no contexto de obra pública quando não assegura, por omissão específica, a contraprestação de reassentamento prometida, demonstrados conduta, dano e nexo causal. 2. A perda da posse legítima por apossamento administrativo/desapropriação indireta gera direito à indenização, ainda que inexistente título dominial formal. 3. A indenização por dano material deve recompor o status quo ante conforme o valor de mercado do bem efetivamente demolido, apurado por perícia, vedado o enriquecimento sem causa. 4. A demolição de moradia sem reassentamento efetivo, com prolongada vulnerabilidade habitacional, configura dano moral in re ipsa, e o arbitramento deve observar proporcionalidade e razoabilidade Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LIV; 6º; 37, § 6º; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 862.499/AC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 23.09.2019, DJe 30.09.2019; STJ, REsp 1.320.078/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; TJBA, Apelação n. 8003938-43.2022.8.05.0271, Rel. Des. José Jorge Lopes Barretto da Silva, publicado em 30.10.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.182.866/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 29.05.2023; TJBA, APL 0551809-66.2014.805.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 10.09.2019; TJBA, Apelação n. 8000975-33.2020.8.05.0271, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publicado em 07.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS , nos termos do voto do relator. .